Tribunal: TJMT
Processo: 1014103-40.2022.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:

1014103-40.2022.8.11.0002

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER
]

RELATOR
A
:
EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

TURMA JULGADORA:
[EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

PARTE(S):

[M. D. S. D. J. - CPF: 086.270.891-59 (EMBARGADO), PAULINHO REIS DE SOUZA JUNIOR - CPF: 020.263.011-07 (ADVOGADO), ELCI JACQUES ANDRADE - CPF: 626.906.981-53 (ADVOGADO), VANIA DA SILVA DE JESUS - CPF: 942.201.311-91 (EMBARGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANIA DA SILVA DE JESUS - CPF: 942.201.311-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS, POR MAIORIA, COM EFEITOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO), QUE FOI ACOMPANHADO PELO 3º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA - CONVOCADO) E PELO 4º VOGAL (DES. MARCOS
REGENOLD FERNANDES
- CONVOCADO). A RELATORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E FOI ACOMPANHADA PELA 2ª VOGAL (DESA. SERLY
MARCONDES ALVES
).

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR CONTÍNUO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE SALDO REMANESCENTE EM PARCELAS FUTURAS. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso para excluir a condenação por danos morais, mantendo a limitação da coparticipação ao equivalente a duas mensalidades e vedando a cobrança do saldo excedente em parcelas futuras, nos quais a embargante sustenta omissão quanto à possibilidade de cobrança do saldo remanescente em prestações futuras, respeitado o limite mensal fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto à possibilidade de cobrança do saldo remanescente da coparticipação em parcelas futuras e se tal cobrança é juridicamente admissível, respeitada a limitação mensal fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado adota entendimento de que, em tratamento multidisciplinar contínuo, a cobrança do saldo remanescente geraria “dívida perpétua” e restringiria o acesso à saúde.

O STJ estabelece que a coparticipação pode ser limitada ao valor equivalente à duas vezes a mensalidade, como forma de proteção à dignidade do usuário e de controle da exposição financeira mensal.

A Corte Superior admite, contudo, a cobrança do saldo excedente em mensalidades futuras, desde que respeitado o teto fixado, inexistindo vedação jurídica a tal prática.

A superveniência de entendimento vinculante do STJ justifica a revisão do posicionamento anteriormente adotado, com atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
: 1. É possível a limitação da coparticipação em plano de saúde ao valor máximo mensal equivalente à mensalidade do contrato. 2. Admite-se a cobrança do saldo remanescente da coparticipação em parcelas futuras, desde que respeitado o limite mensal fixado. 3. A superveniência de entendimento do STJ autoriza a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para adequação do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 942; Lei nº 9.656/1998, art. 16, VIII; RN-ANS nº 465/2022, art. 19, II, b.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AREsp
nº 3040065/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 09.02.2026,
DJe
18.02.2026; STJ, REsp nº 2.001.108/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.10.2023,
DJe
09.10.2023; TJ-MT, Apelação Cível nº 1006406-31.2023.8.11.0002, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 03.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(RELATOR
A
)
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso apenas para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sem autorização para cobrança do saldo excedente em parcelas futuras.

A embargante alega a existência de omissão no julgado, ao argumento de que, embora tenha sido reconhecida a legalidade da cobrança de coparticipação e fixada limitação correspondente a duas mensalidades do plano, a decisão embargada deixou de se manifestar acerca da possibilidade de cobrança do saldo remanescente da coparticipação em parcelas futuras.

Afirma que o acórdão, ao vedar a cobrança do excedente em faturas subsequentes, não enfrentou tese expressamente suscitada nas contrarrazões recursais, especialmente quanto à possibilidade de parcelamento do valor excedente, respeitado o limite mensal fixado, até a quitação integral do débito.

Defende que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça admite a limitação do valor mensal da coparticipação, sem afastar a exigibilidade do saldo remanescente, o qual pode ser cobrado nos meses subsequentes, observando-se o teto estipulado.

Sustenta que a impossibilidade de cobrança do excedente configuraria, na prática, remissão indevida de dívida regularmente constituída.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, a fim de que seja esclarecida a possibilidade de cobrança do saldo remanescente da coparticipação nas mensalidades futuras, respeitado o limite fixado, ou, alternativamente, que sejam explicitadas as razões para eventual afastamento desse entendimento, e o prequestionamento da matéria.

Sem contrarrazões (id 353070362).

É o relatório.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, não se verifica a omissão apontada. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e suficiente a questão relativa à coparticipação, tendo estabelecido, de maneira clara, a limitação da cobrança ao equivalente a duas mensalidades, com vedação à exigência do saldo remanescente, especialmente em razão da natureza contínua e por prazo indeterminado do tratamento multidisciplinar indicado à paciente diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista.

Consta do julgado que a possibilidade de cobrança do excedente, ainda que de forma parcelada, implicaria a formação de uma dívida progressiva e potencialmente impagável, caracterizando obstáculo ao acesso ao tratamento de saúde, circunstância incompatível com os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e, sobretudo, com a tutela do direito fundamental à saúde.

A decisão colegiada, inclusive, firmou tese expressa no sentido de que, em se tratando de tratamento contínuo e por prazo indeterminado, não se admite a cobrança do saldo remanescente da coparticipação, exatamente para evitar restrição ao acesso ao serviço essencial, afastando, assim, a interpretação defendida pela embargante.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se
prequestionada
a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(
1
º
VOGAL
):

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso para excluir a condenação por danos morais, mantendo a limitação da coparticipação ao equivalente a duas mensalidades e vedando a cobrança do saldo excedente em parcelas futuras.

A embargante sustenta omissão quanto à possibilidade de cobrança do saldo remanescente da coparticipação em parcelas futuras, respeitado o limite mensal fixado.

Quanto a possibilidadede cobrança do excedenteem mensalidades futuras convém ressaltarque,após o julgamentoampliado(artigo 942 do CPC) realizadona Apelação n.1006406-31.2023.8.11.0002, adotei o entendimento de que
tratando-se de tratamento multidisciplinar de caráter permanente e continuado, a cobrança do saldo remanescente, ainda que parcelada, criaria uma "dívida perpétua", configurando fator restritivo severo ao acesso aos serviços de saúde.

Confira-se:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO EM TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTROAUTISTA.LIMITAÇÃOA DUAS MENSALIDADES.
IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO SALDO REMANESCENTE.
RECURSO NÃO PROVIDO.I.CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por menor impúbere diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, limitando a cobrança de coparticipação ao valor equivalente a duas mensalidades do plano contratado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Aquestão em discussão consiste em definir se é abusiva a cláusula de coparticipação financeira em plano de saúde coletivo quando aplicada sobre tratamento multidisciplinar contínuo prescrito a beneficiária com Transtorno do Espectro Autista, bem como se é possível a cobrança futura do valor excedente ao teto de duas mensalidades fixado judicialmente.III.RAZÕES DE DECIDIR 1. A cláusula de coparticipação em planos de saúde encontra amparo no art. 16, VIII, da Lei n. 9 .656/98, nãohavendo, em abstrato, abusividade na sua estipulação. 2. No caso concreto, a cobrança ilimitada da coparticipação comprometeria o acesso do beneficiário a tratamento essencial e contínuo, configurando desequilíbrio contratual e obstáculo inaceitável ao direito à saúde.3.A limitação dacobrança da coparticipação em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado mostra-se suficiente para assegurar o equilíbrio atuarial, por ser equivalente ao valor de planos sem coparticipação.
4. Tratando-se de tratamento multidisciplinar de caráter permanente e continuado, a cobrança do saldo remanescente, ainda que parcelada, criaria uma "dívida perpétua", configurando fator restritivo severo ao acesso aos serviços de saúde.

IV.
DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A cobrança de

coparticipação em tratamento multidisciplinar contínuo parapaciente com Transtorno do Espectro Autista deve ser limitada ao valor equivalente a duas mensalidades do plano contratado.
2 .
Não é possível a cobrança do saldo remanescente da coparticipação em parcelas futuras quando se tratar de tratamento de caráter permanente e continuado.
(TJ-MT -APELAÇÃO CÍVEL: 10064063120238110002, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 03/12/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2025)

Em que peseo entendimento adotado pela Câmara,

a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 12/02/2026,
acolheu os Embargos de Declaração comEfeitos Infringentes para dar provimento ao Recurso Especial n.3040065–MT(2025/0334223-4)para
permitir a cobrança de eventualmontante excedente a título de coparticipação em mensalidades
futuras,respeitada
a limitação imposta
.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
EXISTÊNCIA.
CORREÇÃO. EMBARGOS DEDECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Havendo omissão no acórdão embargado, mister se faz a sua
correção.
2. É assente no STJ o entendimento segundo o qual, para que a coparticipação não caracterize o financiamento integral do procedimento por parte do usuário ou se torne fator restritor severo de acesso aos serviços, é possível aplicar, por analogia, o disposto no art. 19, II, b, da RN-ANS 465/2022, paralimitar a cobrança ao máximo de cinquenta por cento do valor contratado entre a operadora de planos privados de assistência à saúde e o respectivo prestador de serviços desaúde.
3 .
Esta Corte Superior estabeleceu que, com o fim de proteger a dignidade do usuário diante da incidência dos mecanismos financeiros de regulação, no que tange à exposição financeira do titular, mês a mês, é razoável fixar como parâmetro, para a cobrança da coparticipação, o valor equivalente à mensalidade paga, demodo que o desembolsomensal realizado por força do mecanismo financeiro de regulação não seja maior que o da contraprestação paga pelo beneficiário (REsp n. 2.001.108/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023,
DJe
de 9/10/2023) .
4. No caso, em que pese a legalidade da cobrança de coparticipação até o limite de duas vezes o valor da mensalidade do plano contratado,
inexiste óbice para a cobrança de eventual montante excedente em mensalidades futuras, respeitada a limitação imposta
. 5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
infringentes.
(STJ -
EDcl
no
AREsp
: 00000000000003040065 MT 2025/0334223-4, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/02/2026, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/02/2026)

Pelo exposto, revejo o posicionamento anteriormente adotado, para
acolher os embargos de declaração
, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para assegurar a possibilidade de cobrança de eventual montante excedente em mensalidades futuras, observada a limitação imposta.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (
2
ª VOGAL):

A
companho o voto
d
a Relatora
.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Adiada a conclusão do julgamento para aplicação da Técnica prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 15 DE ABRIL DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O TO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (3º VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto do 1
º Vogal, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

V O TO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (4º VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto do 1º Vogal, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026